Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Nos termos do disposto nos artigos 932, parágrafo único e 1.007, ambos do CPC, intime-se o apelante, na pessoa do seu advogado, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, justo impedimento na omissão da juntada da guia do preparo , ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.